Tribunal: STF
Processo: ARE 1514603
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. MUNICÍPIO DE CARMÓPOLIS/SE. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA EFETIVA. MOTORISTA. FÉRIAS COM 1/3 REFERENTE AOS ANOS DE 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 E 2021/2022. ÔNUS DA PROVA DA MUNICIPALIDADE (ART. 373, II, DO CPC). FATO NEGATIVO. CABIMENTO DO PAGAMENTO PLEITEADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    1. Recurso próprio, regular, tempestivo e satisfeitos os demais pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, sendo o recorrente dispensado do recolhimento do preparo recursal, na forma do artigo 1.007, § 1º do CPC, por se tratar de ente municipal.



    2. O cerne da questão discutida neste recurso (Recurso de pp. 259/264) consiste em analisar a parte recorrida, enquanto servidora municipal efetiva, ocupante do cargo de Motorista (p. 17), possui direito ao recebimento da indenização correspondente às férias com 1/3 referentes aos anos de 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022.



    3. Dito isso, a percepção das verbas que integram o salário do servidor público constitui direito fundamental, no que se inclui o direito à percepção das férias com 1/3, insculpido no art. 7º, XVII, da CF/88, o qual é extensível aos servidores públicos, sejam eles de provimento efetivo ou detentores de cargo de comissão, conforme expressa disposição constitucional (artigo 39, § 3º da CF/88). Nessa linha, o não pagamento daquela verba constitui flagrante ilegalidade.



    4. Com efeito, sendo a parte recorrida servidora municipal, com vínculo funcional incontroverso, bem assim comprovada a efetiva prestação do serviço à municipalidade, o que se extrai dos documentos de pp. 18/31, tem-se que o pagamento do décimo terceiro salário constitui-se em obrigação primordial da Municipalidade, sob pena de configuração de enriquecimento ilícito do ente público, que usufruiu dos serviços prestados pela servidora, sem a devida contraprestação pecuniária.



    5. Demais disso, competia ao recorrente fazer prova de que concedeu, adequadamente, as férias relativas aos períodos supracitados, bem assim pagou o terço ferial correlato, nos termos do artigo 373, II, do CPC, tendo em vista a alegação de fato negativo (não pagamento de verba salarial). Isso porque toda alegação negativa traz inerente uma afirmativa que pode ser provada, assim, sempre que for possível provar uma afirmativa ou um fato contrário àquele deduzido pela parte reclamante, a parte reclamada deve trazer o arcabouço probatório que circunda o fato aos autos. Nesse sentido: " (…) não se pode considerar que incumbe ao autor provar o que alega, se a sua alegação consiste exclusivamente em uma negação geral, como pode acontecer com o autor de uma ação declaratória de inexistência de uma dívida consubstanciada em uma duplicata mercantil, quando o autor se limite a dizer que não fez a compra que ensejaria a emissão daquele título. (…) Realmente, a prova de uma negativa absoluta é logicamente impossível, e não é razoável que se exija de alguém aquilo que não pode fazer. (in Regra Geral sobre o ônus da prova no processo judicial. Revista do Programa de Pós-Graduação em Direito da UFC. V. 33, N. 2, 2013).



    6. Ocorre que o ente municipal não comprovou a efetiva concessão das férias reclamadas, tampouco provou o pagamento daquelas verbas (férias com 1/3), não tendo se desincumbido do ônus probatório que lhe competia (artigo 373, II, do CPC), porquanto não acostou aos autos provas irrefutáveis acerca do pagamento das férias com 1/3 perseguidas (fato extintivo do direito autoral), o que aponta para a sua manifesta inadimplência e, consequentemente, para o acolhimento da pretensão autoral, como bem entendeu a magistrada sentenciante.



    7. Embora o reclamado afirme que as fichas financeiras coligidas aos autos corroboram o pagamento das citadas verbas, insta gizar que aquelas, precisamente porque documentos apócrifos de produção unilateral, não têm o condão de fazer prova do pagamento de verbas salariais. Note-se, ademais, que tais documentos sequer fazem prova da instituição financeira onde supostamente os valores ali consignados teriam sido depositados. Em verdade, as fichas financeiras possuem finalidade apenas informativa, daí porque poderiam demonstrar pagamento de verbas somente na hipótese de ausência de impugnação da parte contrária. Contudo, in casu, como alhures pontuado, houve impugnação àquele documento. Nesse sentido: TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00002954220158150091, 1ª Câmara Especializada Cível, Relator DES. JOSÉ RICARDO PORTO, j. em 13-08-2018.



    8. Não se olvide, ademais, do Enunciado n.º 17 desta Turma Recursal, que assim dispõe: “em demandas em que se discute o inadimplemento de verbas salariais pela Administração Pública, é ônus desta comprovar os efetivos depósitos bancários feitos em favor do servidor, não servindo como prova do adimplemento tão somente a juntada de fichas financeiras”.



    9. Desse modo, diante das peculiaridades do caso apresentado, constata-se a inadimplência contumaz do recorrente quanto às férias com 1/3 relativas aos anos de 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, pelo que deve ser mantida a sua condenação sentencial nesse ponto.



    10. Recurso Inominado interposto CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se integrais os termos da sentença combatida, nos moldes do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95 c/c artigo 27 da Lei n.º 12.153/2009. Fica o recorrente condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, esses no percentual de 20% (vinte por cento) do valor da condenação, conforme art. 55, segunda parte da Lei 9.099/95, subsidiariamente aplicado ao rito do Juizado da Fazenda Pública, por força do art. 27 da Lei 12.153/2009 c/c art. 85, §3º, inciso I, do CPC.



    11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27 da Lei n.º 12.153/2009.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LV; 37, caput; e 60, §4º, inciso III, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente